Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701710-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA AGRAVADO: DIRETOR DO DETRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0706882-13.2020.8.07.0018, impetrado contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, indeferiu liminar para que o agravante pudesse reaver a posse do veículo LAND ROVER RANGER ROVER TDV8, 2008/2008, Placa JJK-0206/DF, Chassi n. SALLSAA248A171328, Renavam 00970735685 e afastada a cobrança das diárias de depósito. Em petição de ID 21976016, o agravado informa a prolação da sentença, a qual denegou a segurança (ID 21976017). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator